Tribunal: TJPA
Processo: 0802719-34.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802719-34.2020.8.14.0040

APELANTE: EVILASIO GOMES VANDERLEI, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, EVILASIO GOMES VANDERLEI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno, sob a alegação de omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. A parte embargante sustentou que, tendo sido o agravo interno julgado inadmissível, a multa deveria ter sido aplicada, motivo pelo qual requereu o suprimento da omissão apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão da rejeição unânime do agravo interno, e se tal omissão, caso constatada, justifica a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou devidamente as questões relevantes ao julgamento do agravo interno, inexistindo qualquer vício que justifique sua modificação.

5.

A rejeição unânime do agravo interno não implica, por si só, a aplicação automática da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, sendo imprescindível a demonstração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A interposição do agravo interno deu-se no legítimo exercício do direito de recorrer, sem evidência de abuso ou finalidade protelatória, não se configurando, portanto, hipótese de aplicação da sanção prevista em lei.

7.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela, na verdade, inconformismo com o teor do acórdão, não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo limitar-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC exige a demonstração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, não sendo automática sua incidência pela simples rejeição unânime do recurso.

3.

A decisão que aprecia de forma suficiente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia não está obrigada a rebater todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.021, § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.09.2019; STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada/
Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EVILASIO GOMES VANDERLEI
(id. 32195589)

contra o acórdão lançado no id. 31861587, assim ementado:

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno. Servidor temporário. Prescrição bienal. Inaplicabilidade. Prescrição quinquenal. Tema 1186/STF. ADI 5090/DF. Inexistência de suspensão do feito. FGTS. Índice de correção monetária. TR inaplicável. Precedentes do STF e STJ.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve o direito ao FGTS e fixou o índice de correção monetária segundo os parâmetros dos precedentes RE 870.947/STF e REsp 1.495.146/STJ, afastando a incidência da TR.

II. Questões em discussão

2. As questões suscitadas consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da prescrição bienal ou quinquenal; (ii) analisar eventual suspensão do processo em razão da ADI 5090/DF; e (iii) definir o índice de correção monetária incidente sobre os valores de FGTS devidos por ente público.

III. Razões de decidir

3. Afastada a prescrição bienal. Aplicação do prazo quinquenal, conforme fixado pelo STF no Tema 1186 da repercussão geral: “O prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários, regidos por vínculo jurídico-administrativo”.

4. Reconhecida a prescrição das parcelas anteriores a 06/03/2015, considerando o ajuizamento da ação em 06/03/2020, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5. Inaplicável a suspensão do processo pela ADI 5090/DF, que trata exclusivamente da discussão sobre a TR como índice de atualização dos saldos das contas de FGTS geridas pela Caixa Econômica Federal, não se estendendo às demandas em que o ente público figura como devedor dos depósitos.

6. Também inaplicável o precedente do REsp 1.614.874/SC, referente à correção das contas vinculadas do FGTS. Nos casos de condenação da Fazenda Pública, a correção monetária e os juros seguem o entendimento do STF (RE 870.947) e do STJ (Tema 905): correção pelo IPCA-E e juros segundo o regime temporal legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição aplicável às ações propostas por servidores temporários é a quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e do Tema 1186/STF. É inaplicável a TR como índice de correção monetária, devendo incidir o IPCA-E, conforme o RE 870.947/STF e o Tema 905/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1186 (RE 1.039.644/DF); STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG); STJ, REsp 1.614.874/SC; STF, ADI 5090/DF.

O autor opôs embargos de declaração (id. 32195589) alegando, em suma, ter havido omissão na decisão guerreada, pois não houve a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, tendo em vista que o agravo interno julgado era inadmissível.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Não foram ofertadas contrarrazões aos aclaratórios, conforme certificado no id. 33529643.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em omissão, pois, na decisão guerreada, não houve a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, tendo em vista que o agravo interno julgado era inadmissível.

É importante salientar que, em regra, a mera rejeição do agravo interno por votação unânime do colegiado não acarreta a imposição da multa do art. 1.021, § 4º, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (STJ. 1ª Seção. AgInt na Rcl 37.960/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 17/09/2019).

Assim, quando o agravo interno é interposto no regular exercício do direito de recorrer, como na questão sob exame, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, não é cabível a multa do art. 1.021, § 4º do CPC. A aplicação dessa multa não é decorrência lógica e automática do não provimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessário que se evidencie que sua interposição se deu de forma abusiva ou protelatória, hipóteses não ocorrentes na espécie.

Portanto, não existe o vício alegado.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2026